Tribunal: TJDFT
Processo: 0718612-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0718612-36.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IMPAR SERVICOS HOSPITALARES S/A AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal de urgência, interposto por IMPAR SERVIÇOS HOSPITALARES S/A em face de decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara de Execução Fiscal do DF que, nos autos dos embargos em execução fiscal processo n.o 0738625-42.2023.8.07.0016, indeferiu o pedido de antecipação de tutela. Em suas razões recursais (ID 58832779), a parte agravante relata que se trata na origem de embargos à execução fiscal com o objetivo de anular e/ ou cancelar a exigência objeto da Certidão de Dívida Ativa (CDA) de no 0224011693. Defende que a execução fiscal não faz menção ao processo administrativo originário e nem ao detalhamento da cobrança. Alega que a exigência do valor de ISS foi derivada de notas fiscais de outro Hospital que não tem relação com a recorrida. Pede a nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação. Aduz que a execução fiscal está garantida por apólice de seguro aceita pelo DF. Defende que há probabilidade de direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Preparo regular (ID 58832802). É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Como relatado, a agravante interpôs o presente agravo de instrumento, em que pleiteia a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja suspensa a decisão que não concedeu efeito suspensivo aos Embargos à Execução Fiscal no 0738625-42.2023.8.07.0016. Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, entendo que os fundamentos trazidos pelo agravante, embora reflitam indícios de probabilidade do direito, o fazem apenas em relação ao próprio mérito dos embargos à execução, de forma que não são suficientes para o deferimento da suspensão pleiteada neste agravo de instrumento, pois o presente recurso se limita à apreciação dos fundamentos lançados na decisão guerreada, que entendeu que não era caso de suspensão da execução fiscal, pois a garantia ofertada não está prevista nos incisos do art. 151 do CTN. Portanto, não é possível o conhecimento do agravo de instrumento em nenhuma outra extensão, que ultrapasse o referido ponto (possibilidade de fiança bancária ou seguro garantia fora das hipóteses do art. 151 do CTN), sob pena de supressão de instância. Dessa feita, na parte que pode ser conhecida, passo a decidir. No que tange ao argumento de ausência de fundamentação na decisão, verifico, nesta fase preliminar, que o Magistrado a quo expôs devidamente os fundamentos de sua decisão, em obediência ao previsto no art. 93, inc. IX, da CF e no art. 489, § 1o, do CPC. Quanto ao seguro garantia, conforme Art. 151 do CTN, são taxativas as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, a qual impede a prática de atos executivos, veja-se: “Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: I - moratória; II - o depósito do seu montante integral; III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo; IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança. V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial; VI – o parcelamento. Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela consequentes.” Nesse cenário, a apresentação de seguro-garantia, mesmo que no montante integral do valor, não suspende a exigibilidade do crédito tributário. A jurisprudência desta Corte é farta no mesmo sentido. Vejamos: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. MULTA ADMINISTRATIVA. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. SEGURO-GARANTIA. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 151 DO CTN. ROL TAXATIVO. TEMA REPETITIVO 378, STJ. POSSIBILIDADE DE EMISSÃO DE CERTIDÃO POSITIVO COM EFEITO DE NEGATIVA. PORTARIA PGDF N. 378/2019. 1. O seguro-garantia, ainda que no montante integral do valor exigido, não tem aptidão para suspender a exigibilidade do crédito inscrito em dívida ativa, já que o rol previsto no artigo 151 do CTN é taxativo, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça firmado julgamento do Tema Repetitivo 378: "A fiança bancária não é equiparável ao depósito integral do débito exequendo para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ante a taxatividade do art. 151 do CTN e o teor do Enunciado Sumular n. 112 desta Corte." (...) (Acórdão 1724770, 07125077720238070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 28/6/2023, publicado no PJe: 24/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DO DÉBITO FISCAL. IPVA. SEGURO-GARANTIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO DÉBITO DISCUTIDO NOS AUTOS ORIGINAIS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ART. 151 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL. POSSIBILIDADE. 1. A suspensão da exigibilidade do crédito tributário - que impede a prática de quaisquer atos executivos - encontra-se taxativamente prevista no art. 151 do Código Tributário Nacional (CTN). 2. O oferecimento de fiança bancária ou seguro-garantia, ainda que no montante integral do valor devido, não suspende a exigibilidade do crédito tributário. Tal entendimento encontra-se consolidado no Superior Tribunal de Justiça - STJ por meio da tese firmada no julgamento do Tema Repetitivo 378: "A fiança bancária não é equiparável ao depósito integral do débito exequendo para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ante a taxatividade do art. 151 do CTN e o teor do Enunciado Sumular 112 desta Corte." (...) (Acórdão 1703777, 07043545520238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/5/2023, publicado no PJe: 9/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Portanto, não há probabilidade do direito do agravante no que se refere à possibilidade de recebimento dos embargos à execução, com efeito suspensivo, pois a garantia ofertada não se encontra no rol do art. 151 do CTN. Em sequência, deve-se registrar que verifica-se supressão de instância sobre os temas de que versam sobre o valor de ISS, que teria sido derivado de notas fiscais de outro Hospital e sobre o fato de a execução fiscal não mencionar o processo administrativo originário. Não há qualquer decisão sobre a suposta nulidade da certidão de dívida ativa, de forma que entendo que tais questões devem ser decididas inicialmente pelo Juiz de primeiro grau, em respeito à regra do duplo grau de jurisdição. De igual forma, tem-se que o pedido de suspensão da execução fiscal baseada nas hipóteses do art. 300 e seguintes do CPC (probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo), como causa autônoma para a suspensão da exigibilidade do crédito, na forma do art. 151, V, do CTN, não foi objeto de decisão pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF, razão pela qual seu conhecimento diretamente por esta instância recursal é vedado. Ressalte-se que o ora agravante opôs embargos de declaração contra a decisão de reconsideração da decisão guerreada, alegando que foi omissa em relação ao pedido de suspensão da execução fiscal com base nos requisitos do art. 300 do CPC. Todavia, o agravo de instrumento foi interposto nesta 2a instância antes da decisão dos embargos de declaração no 1o grau. Portanto, antes que o Juiz analise a possibilidade de suspensão, com base no art. 151, V, do CTN c/c art. 300 do CPC, não há possibilidade de análise diretamente no segundo grau de jurisdição. Prosseguindo-se, deve-se observar que os embargos à execução fiscal não são dotados de efeito suspensivo automático, conforme decidiu o STF no julgamento da ADI 5.165/DF, sendo necessária para a atribuição do referido efeito a observância do art. 919, §1o do CPC, que exige a presença concomitante de três requisitos, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano e a garantia da execução. Destarte, como já fundamentado acima, faltando o depósito do montante integral da dívida, não há que se falar em concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal. Registro, ainda, que também está ausente o requisito do perigo de dano, pois o seguro garantia ofertado, apesar de não ter o condão de suspender a execução fiscal, por ausência de previsão quer seja no art. 921 do CPC, quer seja no art. 151 do CTN, serve como garantia da Execução Fiscal, com base no art. 9o, II, da LEF, permitindo o oferecimento de embargos e a obtenção de Certidão Positiva de Débito com Efeitos de Negativa, o que significa dizer que se equipara à penhora, conforme inteligência do art. 9o, §3o da Lei no 6.830/80. Nesse sentido, vejamos: “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC. NÃO CONFIGURADA. REGISTRO NO CADIN ESTADUAL. FIANÇA BANCÁRIA QUE NÃO SE EQUIPARA AO PAGAMENTO INTEGRAL. INEXISTÊNCIA DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. 1. O acórdão recorrido consignou: "A fim de garantir o juízo e impedir quaisquer atos de constrição, a executada TIM ofereceu seguro garantia, conforme apólice juntada às fls. 54/72 dos autos originários. (...) 3. A Primeira Seção desta Corte firmou orientação segundo a qual "a suspensão da exigibilidade do crédito tributário encontra-se taxativamente prevista no art. 151 do CTN, sendo certo que a prestação de caução, mediante o oferecimento de fiança bancária, ainda que no montante integral do valor devido, não ostenta o efeito de suspender a exigibilidade do crédito tributário, mas apenas de garantir o débito exequendo, em equiparação ou antecipação à penhora, com o escopo precípuo de viabilizar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa e a oposição de embargos" (REsp 1.156.668/DF Repetitivo, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 10.12.2010). 4. Portanto, o seguro-garantia e a carta-fiança não servem para a finalidade de suspender a exigibilidade do crédito tributário cobrado. A respeito: AgInt no REsp 1.854.357/DF, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 11.12.2020; e AgInt no AREsp 1.646.379/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 1o. 10.2020. 5. Além disso, o oferecimento de seguro-garantia ou de fiança bancária tampouco serve à pretensão de impedir ou excluir a inscrição no Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados - CADIN, salvo se, por outro motivo - como no caso de tutelas judiciais antecipatórias (art. 151, IV e V, do CTN) -, o crédito tributário estiver com a exigibilidade suspensa. 6. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento deste Tribunal Superior, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida". 7. A análise da divergência jurisprudencial fica prejudicada quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Apelo Nobre pela alínea "a" do permissivo constitucional. 8. Agravo Interno não provido. (STJ. AgInt no REsp n. 2.058.885/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 11/9/2023, Dje de 21/9/2023.) (grifo nosso) Desse modo, não vislumbro perigo de dano à agravante decorrente de eventual penhora, pois foi prestado seguro garantia em antecipação ou equiparação à penhora, o qual, inclusive já se encontra penhorado nos autos da execução fiscal, conforme termo de penhora lá lançado. Destarte, como o seguro garantia foi penhorado antes de qualquer penhora de valores via SISBAJUD, tem-se que, na atual fase processual, a substituição da penhora só é possível com pedido expresso do exequente e posterior decisão judicial, nos termos do art. 15, II, da LEF. Assim, no momento não há perigo de dano ao recorrente, o que afasta, por si só, qualquer necessidade de análise sobre os requisitos da probabilidade do direito. Portanto, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, não sendo o caso de concessão de efeito suspensivo postulado no presente recurso. Reforço, nos termos do fundamento lançado acima, que o agravo de instrumento será conhecido parcialmente, apenas no ponto que se refere ao fato de a garantia ofertada não estar prevista em um dos incisos do art. 151 do CTN. As demais questões trazidas no recurso devem ser decididas pelo Juízo de primeiro grau, para somente depois serem trazidas a este 2o Grau de jurisdição, em respeito ao duplo grau de jurisdição, sob pena de indevida supressão de instância. Ante o exposto, conheço parcialmente do agravo de instrumento e INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC/2015. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador